Tribunal: TJDFT
Processo: 0727449-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727449-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. AGRAVADO: ELISETE BISPO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EX PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA contra decisão de ID 99165084, proferida em Execução de Título Extrajudicial proposta em face de ELISETE BISPO DOS SANTOS S, que indeferiu o pedido de reiteração automática de consulta ao sistema SISBAJUD. Afirma que foram realizadas diversas diligências com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora do executado; que a última pesquisa realizada no sistema ocorreu há mais de quatro anos; que a nova ferramenta de pesquisa reiterada do sistema SISBAJUD prestigia a satisfação da dívida. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a imediata consulta ao sistema, na modalidade reiteração automática, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 28507888). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, a consulta anterior ao sistema Sisbajud foi realizada há mais de quatro anos, de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Esta e. Turma já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. ). Acerca da nova ferramenta, a reiteração automática de ordens de bloqueio ainda não está disponibilizada no SISBAJUD (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/), de modo que as consultas ainda ocorrem de modo individual. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade do direito, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão da execução é incompatível com a alegada iminência de risco, justificadora da antecipação dos efeitos da tutela recursal, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora